Tribunal: TJMT
Processo: 1004510-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004510-90.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (ADVOGADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - CPF: 002.796.721-28 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – OPERAÇÃO RENEGADOS – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE APROFUNDADA DA PROVA NA VIA ESTREITA DO WRIT – AÇÃO MANDAMENTAL – TEMA TÍPICO DA AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA – PACIENTE QUE É INVESTIGADO EM FACE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM DIVISÃO DE TAREFAS, NA QUAL É INTEGRADA POR PESSOAS QUE OCUPAM CARGOS PÚBLICOS DE INVESTIGADORES DE POLÍCIA NA PJC/MT, EX-AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA, E, AINDA, TERCEIROS NÃO PERTENCENTES AOS QUADROS DA REFERIDA INSTITUIÇÃO, VOLTADA PARA A PRÁTICA DE VÁRIOS CRIMES – NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – PACIENTE QUE REGISTRA AÇÃO PENAL EM TRAMITAÇÃO – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – INAPLICABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – TRAMITAÇÃO ACEITÁVEL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – COMPLEXIDADE DO CASO COM PLURALIDADE DE RÉUS [25 INVESTIGADOS] – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA – FEITO QUE SE ENCONTRA NA FASE DO ART. 402, DO CPP –
EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA REANÁLISE DA PRISÃO PREVENTIVA – SUPOSTA AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONTAGEM DOS PRAZOS LEGAIS CONFORME AS CARACTERÍSTICAS DO PROCESSO – PRAZO DE REAVALIAÇÃO QUE NÃO É PEREMPTÓRIO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado da tese de ausência do
fumus comissi delicti
, notadamente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com o crime a si imputado.

Convém ressaltar que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem, pois conforme se extrai da decisão atacada, há uma investigação que apura a atuação de organização criminosa, com divisão de tarefas, na qual o paciente supostamente faz parte e é integrada por pessoas que ocupam cargos públicos de investigadores de polícia na PJC/MT, ex-agentes da segurança pública, e, ainda, terceiros não pertencentes aos quadros da referida instituição, voltada para a prática de vários crimes, além do mais , o paciente possui outra Ação Penal em andamento.

Eventuais predicados favoráveis do beneficiário não justificam, por si sós, a revogação da custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como evidenciado no caso concreto.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Para a caracterização do excesso injustificado de prazo para a formação de culpa não basta a simples soma aritmética dos prazos processuais, sendo necessária sua análise dentro de um juízo de razoabilidade à vista das particularidades do caso em concreto aliadas à ausência de demonstração de inércia ou desídia por parte da autoridade judiciária.

In casu
, já se realizou a audiência de instrução e julgamento, inclusive o interrogatório do paciente e o processo se encontra na fase do art. 402, do CPP.

O constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto. Determinado a autoridade coatora para que seja imediatamente realizado a reanálise da prisão preventiva do paciente, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5o, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Paulo da Silva Brito
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Expõe o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 10 de maio de 2021, pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, § 6o da Lei Federal no 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II); no art. 33,
caput
, c/c art. 40, incs. II e IV, da Lei Federal no 11.343/2006 c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal (TÍTULO III – fatos 2, 6); no art. 157, § 2o, incs. II e V, § 2o-A, inc. I, c/c art. 61, inc. II, al. “g”, c/c art. 29,
caput
, c/c art. 69,
caput
, do Código Penal (TÍTULO III – fatos 2 e 10);, cuja denunciada apresenta contra si apenas o FATO 06 das condutas ali expostas.

Asseverou que durante a instrução criminal foi possível observar que a suposta participação do paciente não aconteceu da maneira narrada na denúncia, restando evidenciado que não há nenhuma prova das acusações imputadas ao beneficiário.

Destacou que diante desse cenário, foi realizado pedido de revogação da prisão preventiva com sua substituição por medidas cautelares alternativas, todavia, o juiz
a quo
indeferiu com argumentos superficiais, genéricos e inidôneos, sem respeitar a individualidade de cada réu, além do mais, não se verifica no presente caso, os requisitos do art. 312, do CPP.

Alegou que o paciente é uma pessoa íntegra, com bons antecedentes, residência fixa, funcionário público, jamais teve qualquer envolvimento com o crime organizado e sequer possui condenação criminal.

Declarou que há excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que se encontra segregado há mais de 10 (dez) meses, extrapolando qualquer juízo de razoabilidade, além do mais, a Lei n.o 13.946/2019 introduziu que a prisão preventiva deve ser revisada a casa 90 (noventa) dias e, caso mantida, precisa ser devidamente fundamentada.

Argumentou que configura medida mais proporcional a substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, do CPP.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 121188992)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitada informações a autoridade coatora (Id. 121967992). Informações juntadas (Id. 123777485).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Wesley Sanches Lacerda manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 124125574)

“
Sumário:
Habeas corpus – Organização criminosa agravada, tráfico de drogas, roubo majorado e concussão, em concurso de pessoas e concurso material – Operação Renegados – Alega excesso de prazo para formação da culpa; revisão da preventiva fora do prazo previsto no art. 316 do CPP; Ausência de fundamentação da decisão constritiva; negativa de autoria e predicados pessoais favoráveis – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Particularidades do processo [ação penal envolvendo 25 (vinte e cinco) denunciados, expedição de cartas precatórias, citação dos corréus, reflexos da pandemia do covid-19 e outros atos processuais necessários] evidenciam que não há qualquer descuido na atividade jurisdicional – Instrução criminal encerrada – Autos na fase do art. 402 do CPP – Incidência da Súmula no 52 do c. STJ – Entendimento do c. STJ – Não realização periódica da necessidade de manutenção da prisão preventiva que não enseja, por si só, a revogação da custódia cautelar – Enunciado 35 do CNPG e GNCCRIM – Ausência de prejuízo – Inobservância do art. 316 do CPP que deve ser afastada – Fumus comissi delicti consubstanciado na materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria – Periculum in mora fundado na garantia da ordem pública – Paciente apontado como integrante de Organização Criminosa composta, em tese, por policiais e ex-policiais militares e civis, além de informantes – Grupo que realizava o arrocho de drogas apreendidas para posterior venda a outros traficantes – Necessidade de interromper a atividade do grupo – Entendimento do c. STJ – Negativa de autoria que envolve matéria fático-probatória inerente à instrução criminal – Não passível aferição em sede de HC – Enunciado 42 do TJMT – Predicados pessoais favoráveis do paciente, por si sós, que não são garantidores da revogação da custódia preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública –
Parecer pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Paulo da Silva Brito
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d.
Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como
autor
idade coatora.

O impetrante alega, em síntese, negativa de autoria, que a decisão que decretou a prisão preventiva possui fundamentação superficial, genérica e inidônea, sem respeitar a individualidade de cada réu, além do mais, não se verifica no presente caso, os requisitos do art. 312, do CPP, destacou os predicados favoráveis e que no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão seria mais adequada; Alegou excesso de prazo na formação da culpa , assim como, na prisão preventiva, em observância ao art. 316, parágrafo único, do CPP.

A argumentação jurídica de que não há nenhuma prova das acusações imputadas ao beneficiário, registro, que o
habeas corpus
é remédio constitucional que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, não se permite a produção e revolvimento grande de provas e assim, não se caracteriza como via adequada para análise de questões mais profundas porquanto é tarefa típica da ação penal de conhecimento, como acerca propalada de negativa de autoria delitiva.

A propósito, é o Col. STJ:

"[...]A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitoslimites do recurso em habeas corpus, que não admite dilação probatória. " (HC 403.243/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

Assim, o entendimento do TJMT:

[...] o habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatóriopara excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental. [...] (hc 162698/2015, des. RUI RAMOS RIBEIRO, primeira câmara criminal, julgado em 08/12/2015, publicado no dje 14/12/2015)

“[...]O habeas corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual discussões acerca da propalada inocência do acusado devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível a utilização do remédio heroico para tal finalidade.” (HC no 59077/2015 - RELATOR: DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2015)”.

“[...] O habeas corpus não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de mérito, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental. [...]” (HC 163413/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Para adequada análise dos pedidos, transcrevo as informações prestadas pela autoridade coatora: (Id. 123777485)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para prestar as informações solicitadas pelo Malote Digital n.o 81120226936826, recebido neste Juízo em 21.03.2022, impetrado pelo Advogado Dr. Keythison Marcelo de Arruda Faria em favor do Paciente PAULO DA SILVA BRITO.

Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informe que tramita neste Juízo Especializado a Ação Penal n.o 1007474-61.2021.8.11.0000 – “Operação Renegados”, onde o Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente PAULO DA SILVA BRITO e outros 24 (vinte e quatros) denunciados, diante da materialidade delitiva e existência de indícios de autoria dos crimes de Organização Criminosa Armada, com a participação de adolescente e funcionário Público, Tráfico de Drogas, Roubo Majorado e Posse Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido e Restrito.

Nos autos do Incidente n.o 1006653-57.2021.8.11.0042, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados e análise do conteúdo do material apreendido, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial n.o 001/2021, instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes.

Consta na Representação, que as investigações e os elementos contidos nos anexos dos Acordos de Colaboração Premiada, dariam conta da existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Polícia Judiciário Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para prática de crimes de CONCUSSÃO (art. 316, do CP), ROUBO (art. 157, do CP), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33, da Lei n.o 11.343/2006), dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Segundo consta dos autos, a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagens, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrante ou de condução à Delegacia de Polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legas e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizar a subtração de dinheiro e outros produtos.

Acrescentam que participaram dessas abordagens, além dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pessoas não pertencentes os quadros da instituição, tais como investigadores aposentados e demitidos, policiais militares, tanto da ativa, como da reserva e, ainda, pessoas totalmente estranhas à estrutura da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos, que a ORCRIM possuiria 04 (quatro) núcleos, cada um dele com funções e importância próprias, sendo eles: Núcleos de Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Impende ressaltar que o Paciente PAULO DA SILVA BRITO seria, em tese, integrante do Núcleo de Integrante da Polícia Judiciária Civil.

Vindos os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 03.05.2021, DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente PAULO DA SILVA BRITO e outros 21 (vinte e um) representados, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam presentes a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Na mesma decisão, DEFERI a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e AUTORIZEI a perícia nos documentos armazenados eletronicamente, inclusive para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos, caso houvesse apreensão de aparelho celular (Smartphone), telefônico e outros objetos capazes de armazenar arquivos eletrônicos.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de não me alongar nas informações.

O Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente PAULO DA SILVA BRITO foi cumprido em 04.05.2021.

No que se refere ao andamento da Ação Penal n.o 1007474-61.2021.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 19.05.2021, o Ministério Público ofereceu denuncia em face do Paciente PAULO DA SILVA BRITO e outros 24 (vinte e quatro) codenunciados, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, §§ 2o e 4o, incs. I e II, § 6o da Lei Federal n.o 12.850/2013 (fatos especialmente descritos nos TÍTULOS I e II); no art. 33, caput, c/c art. 40, incs. II e IV, da Lei Federal n.o 11.343/2006 c/c art. 29, caput, c/c art. 69, caput, do Código Penal – por duas vezes (TÍTULO III – fatos 2, 6); no art. 157, §2o, incs. II e V, §2o-A, inc. I, c/c art. 61, inc. II, al. “g”, c/c art. 29, caput, c/c art. 69, do Código Penal – por duas vezes (TÍTULO III – fatos 2 e 10).

No dia 26 de maio de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente PAULO DA SILVA BRITO e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação pena, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, aos menos, doze fatos delituosos.

Na mesma decisão, MANTIVE a PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do Paciente PAULO DA SILVA BRITO e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

Vindos os autos conclusos, verificou-se que dos 25 (vinte e cinco) denunciados, 11 (onze) haviam apresentado Resposta à Acusação. Dentre as defesas apresentadas, consta a Resposta à acusação do Paciente, que se encontrava foragido à época.

Dessa forma, em 07.07/2021, REJEITEI as preliminares suscitadas pelas defesas e CONVERTI a Prisão Preventiva em DOMICILIAR de 02 (dois) codenunciados, com fulcro no art. 1o, inc. III e art. 5o, caput e, inc. XLV, yodos da CF/88, e nos termos do art. 318, do CPP.

Na mesma decisão, DETERMINEI a expedição de Mandado de Citação em face dos acusados que não haviam sido citados, sendo que 10 (dez) se encontravam recolhidos nas Unidades Prisionais desta Capital e outros 02 (dois) residiam nesta Região Metropolitana e a citação por edital de 02 (dois) acusados que se encontravam em local incerto e não sabido.

Vindo os autos conclusos, em 04.08.2021, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 08 (oito) denunciados, bem como demais pedidos acostados aos autos.

Informo, ainda, que finalizada a fase de citação e apresentação de Resposta à Acusação, em 30.09.2021, INDEFERI os Pedidos de Revogação da Prisão Preventiva de 02 (dois) codenunciados, ANALISEI as preliminares arguidas e DESIGNEI audiência de instrução e julgamento para os dias 06, 07, 09 e 10 de Dezembro de 2021, às 9h30min.

Registro que as Audiências realizaram-se nos dias 06, 07, 09, 10, 13, 14 e 15 de dezembro de 2021, sendo que os autos se encontram na fase do art. 402, do CPP.

O Paciente foi interrogado em 14.12.2021.

Outrossim, informo que finalizada a instrução processual, em 21.12.2021, nos autos de Incidente n.o 1006653-57.2021.8.11.0042, proferi decisão MANTENDO A Prisão Preventiva do Paciente PAULO DA SILVA BRITO e outros 17 (dezessete) codenunciados,
uma vez que foi possível constatar a permanência do perigo concreto da liberdade dos mesmos para a garantia da ordem pública, além do risco da reiteração criminosa, diante dos indícios de que os acusados faziam do crime um meio de vida, inviabilizando a substituição da Prisão Preventiva por Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

Na mesma decisão, SUBSTITUI a Prisão Preventiva de 03 (três) codenunciados por Medidas Cautelares diversas da prisão, eis que reputei menos evidente a periculosidade destes, sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, conforme decisão anexa.

Importante ressaltar que, a r. decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente e a decisão que manteve a prisão preventiva do Paciente se encontram devidamente motivadas na garantia da ordem pública, diante das gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa voltada à prática conhecida por “arrocho”, que consiste em subtrair carregamentos de drogas pertencentes a traficantes para revende-los a outros traficantes, bem como para interromper as atividades criminosas e evitar reiteração criminosa, sendo, in casu, imprescindível a medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, conforme entendimento do STF, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrante de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n.o 95.024/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2/2/2009)

Outrossim, quanto ao legado excesso de prazo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, fato que não se observa nos autos em questão, eis que tramita de forma célere.

Impede destacar que, da análise dos autos, verifica-se que se trata de processo com 25 (vinte e cinco) acusados, a denúncia foi recebida em 26.05.2021, a Audiência de Instrução e Julgamento designada para dezembro foi finalizada em 15.12.2021 e os autos se encontram na fase do art. 402, do CPP, conforme já mencionado, ou seja, este Juízo conferiu a necessária celeridade ao feito, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Outrossim, informo que vindo os autos da Ação Penal conclusos, em 21.03.2022, deferi a juntada de documentos pelas defesas dos acusados JULIO CESAR e EVANIR SILVA e determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto ao Pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado pela defesa de DOMINGOS, bem como quanto ao Pedido de Recambiamento do codenunciado GENIVALDO.

Por fim, ressalto que o Paciente PAULO DA SILVA BRITO possui antecedentes, eis que responde a Ação Penal n.o 1002224-81.2020.8.11.0042, que tramita na 4a Vara Criminal de Cuiabá, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 15, da Lei n.o 10.826/2003.

Além disso, o Paciente também teve a prisão preventiva novamente decretada por este Juízo em 25/11/2021, nos autos do Incidente n.o 1016477-40.2021.8.11.0042 – “Segunda Fase da Operação Renegados”.

Destaco que os elementos do Inquérito Policial n.o 001/2021, que deram ensejo à 2a Fase da Operação Renegados, culminaram no ajuizamento da Ação Penal n.o 1018571-58.2021.8.11.0042, tendo o Paciente PAULO sido denunciado pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos art. 316, caput, c/c, art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. “g”, todos do Código Penal (TÍTULO III – FATO 3); no art. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II. Al. “g”, todos do Código Penal (TÍTULO III – FATO 4); no art. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II. al. “g”, c/c art. 69, caput, todos do Código Penal (por duas vezes, em concurso material (TÍTULO III – FATOS 5 E 6); no art. 33, caput, c/c art. 40, incs. II e IV, da Lei Federal 11.343/2006 c/c art. 29, caput, do Código Penal, art. 157, §2o, inc. II, §2o-A, inc. I, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. “g”, todos do Código Penal e no art. 14 d a Lei Federal n.o 10.826/2003 c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II, al. “g”, ambos do Código Penal (TÍTULO III – FATO 9); no art. 33, caput, c/c art. 40, incs. II e IV, da Lei Federal 11.343/2006 c/c art. 29, caput, do Código Penal, no art. 316, caput, c/c art. 29, caput, c/c art. 61, inc. II. al. “g”, todos do Código Penal (TÍTULO III – FATO 10).

Naqueles autos a denúncia foi recebida em 20.12.2021. (...)”.

Transcrevo também parte da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente: (Id. 123777486)

Trata-se de Representação pela DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR e ESTRAÇÃO DE DADOS E ANÁLISE DO CONTEÚDO DO MATERIAL APREENDIDO formulado pelo Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, no interesse dos autos do Procedimento Investigatório Criminal no 001/2021, instaurado para apurar a prática dos delitos de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes, em tese, praticados pela ORCRIM.

(...)

Nesse sentido, do que consta até então produzidos, indicam a existência de 04 (quatro) núcleos na ORCRIM, cada um deles com funções e importâncias próprias, destacados na seguinte forma:

Nicho que emprega o aparato estatal que tem à disposição para praticar crimes, invés de combatê-los! É formado por investigadores de polícia lotados, como regra, na 3a DP do Coxipó, tendo como principal integrante EDILSON ANTONIO DA SILVA, à época Chefe de Operações da referida Delegacia de Polícia, e que ostenta a condição de LÍDER da ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.

Dele também fazem parte, dentre outros, os representados ALAN CANTUÁRIO RODRIGUES, JULIO CESAR DE PROENÇA, PAULO DA SILVA BRITO, DHIEGO DE MATOS RIBAS, lotados na 3a DP do Coxipó, ROGÉRIO DA COSTA RIBEIRO, ANDRÉ LUIS HAACK KLEY, então lotados na 2a DP do Planalto, e FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSICL, à época lotado na DERFVA.

Esse eixo está no ápice da estrutura da ORCRIM. Seus membros, organizam e planejam a logística das ações criminosas, tendo especial destaque nesse tocante EDILSON, que então Chefe de Operações da 3o DP reunia melhores condições e recursos para exercer esse papel. Ele é responsável pela obtenção de informações sobre os “alvos” nos bancos de dados que tem à disposição como investigadores de polícia, e por conferir ares de veracidade às falsas abordagens. Para tanto, sempre se valem nas interpelações de viaturas, giroflex, uniforme, distintivo, emprego de arma de fogo, etc.

Em caso de imprevistos na execução criminosa, esse núcleo é responsável também por adotar providências para “arredondar” a situação, de modo a legitimar a ação no seio da Polícia Judiciária Civil. Tal incumbência cabe, em especial a EDILSON ANTONIO DA SILVA, que, como já asseverado, ocupava função de chefia na 3o DP.

EDILSON planeja e organiza a logística em termos de aparato policial para as ações do grupo, orquestra o agir dos investigadores de polícia e dos demais integrantes quando das abordagens, centraliza a função de consultas nos bancos de dados, e tem a incumbência de adotar providências para “arredondar” a situação, caso haja necessidade. Induvidosamente, tais características não suficientes para retratar sua posição de LÍDER da ORCRIM.

(...)

2. 19/11/2018 – Tráfico de drogas, com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e prevalecimento de função pública (art. 33. c.c art. 40, II e IV, da Lei 11.343/06); roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, incidindo ainda quanto ao investigador de polícia da ativa a circunstância agravante do abuso de função pública (Art. 157, §2o, II, V, §2o-A, c.c Art. 61, “g”, do Código Penal); e art. 16 da Lei no 10.826/2003 - Anexo XII – Hairton, XVIII – Daniel e XX – Ananias.

Implicados: Hairton Borges Junior, vulgo “Borjão”, Evanir Silva Costa, Paulo da Silva Brito, vulgo “Brito”, Daniel de Paula Melo, Ananias Santana da Silva, vulgo “Negão”, Manoel José de Campos, vulgo “Nequinha” e Genivaldo de Souza Machado, vulgo Tamborim.

Colhe-se dos elementos de prova até o momento amealhados que, em novembro de 2018, em data incerta, mas antes de 19/11/2018, o informante GENIVALDO DE SOUZA MACHADO, vulgo “Tamborim” trouxe a outros integrantes do grupo criminoso a informação de que um traficante conhecido como “HELINHO” estava com quantidade significativa de droga em sua casa, no município de Várzea Grande.

O grupo criminoso com o propósito de “arrochar” a droga, simulou interesse em trocá-la por um veículo Hilux, cor prata, placa OBE 2931, pertencente ao representado EVANIR (O RELATÓRIO TÉCNICO No 55/2021/GAECO aponta ser deste aquele veículo), e para tanto GENIVALDO, vulgo “Tamborim”, passou a negociar com um parceiro de “Helinho”, conhecido como “Two Night”, e entregou a este a caminhonete, com um rastreador afixado.

Logrou-se êxito em identificar “Helinho”, no caso FRANCISCO HÉLIO BEZERRA FEITOSA e “Two Night”, no caso KLAY LEITE DE MELO E SILVA, os quais tem registro por crimes de tráfico de drogas, dentre outros (RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES No 28/2021/COORD.OP/GAECO). Com os dados do rastreamento, HAIRTON, DANIEL e ANANIAS conseguiram, inclusive mediante campana, identificar “Helinho” e o endereço de sua residência.

O colaborador HAIRTON entregou ao GAECO dois aparelhos celulares de sua propriedade (01 Iphone X e 01 Xiaomi Redmi 8), com conteúdo s extraído s e armazenado s em HD interno, já apresentado a esse Juízo nos autos do PRO 6170 (PJE 1005704-67.2020.8.11.0042). Arquivos fotográficos encontrados no material extraído, retratados no RELATÓRIO TÉCNICO No 13/2021, referem-se a atividade de identificação de “Helinho”.

(...)

Verifica-se do RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES No 20/2021/GTI/GAECO que, de acordo com os dados EXIF dos arquivos fotográficos (metadados), os mesmos foram criados em 16/11/2018, data, portanto, da campana realizada.

Na data de 19/11/2018 executaram o plano orquestrado. Para tanto combinaram de pegar 01 quilo de cocaína com “Two Night”, deixando a caminhonete HiIux de EVANIR como garantia, e quando este saiu para realizar a entrega, passaram a segui-lo. Na ocasião, DANIEL e ANANIAS seguiam no veículo deste, enquanto HAIRTON, EVANIR e BRITO estavam na viatura descaracterizada Pálio Weekend Trekking, placa OBS 4170, lotada na 3a DP do Coxipó.

Colhe-se das peças de informação que nas proximidades do viaduto do Despraiado, em Cuiabá/MT, emitiram sinal sonoro da viatura para que “Two Night” parasse o veículo, mas o mesmo não obedeceu, iniciando-se perseguição, inclusive com um disparo de arma de fogo por HAIRTON, que terminou no Bairro Araés, onde “Two Night” dispensou a droga, abandonou o veículo e conseguiu fugir a pé.

Ante a informação repassada por GENIVALDO, vulgo “Tamborim” do local onde “Two Night” tinha dispensado a droga, os investigados a encontraram e dela se apossaram.

Empós, pelo rastreador da caminhonete Hilux de EVANIR, constataram que ela estava estacionada na Peixaria Amorzinho, em Várzea Grande/MT. EVANIR então acionou MANOEL JOSÉ DE CAMPOS, vulgo “Nequinha”, policial militar da reserva, que, a pedido do grupo, foi até ao local, confirmou a presença de Helinho, a quantidade de pessoas que com ele estavam e ficou monitorando-o.

Na Peixaria Amorzinho, enquanto MANOEL, vulgo “Nequinha”, dava cobertura, fazendo perímetro de segurança, HAIRTON, EVANIR e BRITO abordaram “Helinho”, com emprego de arma de fogo, o algemaram, o colocaram dentro da viatura e seguiram até a residência deste, no Condomínio Chapada do Sol, em Várzea Grande/MT.

Enquanto BRITO ficou com a viatura parada no interior do condomínio, HAIRTON e EVANIR levaram “Helinho” algemado até seu apartamento, onde após arrombarem a porta, de seu interior subtraíram cerca de 9 (nove) quilos de cocaína, R$ 27.000,00 em dinheiro, armas de fogo, munições de vários calibres e dois coletes balísticos.

Segundo consta da Representação, o colaborador HAIRTON entregou dois aparelhos celulares de sua propriedade, de onde teria sido recuperada uma imagem referente a atividade campana para a identificação de “Helinho”. Da análise dos metadados do arquivo, teria sido possível concluir que a fotografia foi capturada em 16.11.2018, corroborando com as informações prestadas.

Foram colacionadas, ainda, imagens extraídas de um vídeo fornecido pelo Condomínio Chapada do Sol, que mostraria toda a ação perpetrada por HAIRTON, EVANIR e BRITO na entra do condomínio e nas áreas comuns, de onde se infere a chegada de uma viatura descaracterizada, a condução do indivíduo algemado, o arrombamento da porta do apartamento, em tese, por EVANIR e a saída dele supostamente com objetos subtraídos da residência e a sua acomodação no porta mala da viatura.

Após a ação, segundo os Colaboradores, a droga teria sido dividida entre todos os envolvidos, à exceção de MANOEL, vulgo “NEQUINHA”, que receberia dos demais uma contribuição em espécie, contudo, apenas EVANIR e ANANIAS teriam cumprido o combinado e efetuado o repasse de algum valor para MANOEL.

O dinheiro, as armas, munições e coletes teriam sido divididos entre EVANIR e HAIRTON, tendo o último feito a entrega de um colete balístico ao GAECO que seria o mesmo recebido por ele por ocasião da divisão dos materiais.

Nesse sentido, segundo o Colaborador ANANIA, o colete entregue seria o mesmo recebido por ele na divisão dos materiais.

(...)

6. 06/02/2020 – Tráfico de drogas, com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo e prevalecimento de função pública (art. 33. c.c art. 40, II e IV, da Lei 11.343/06) e concussão (art. 316 do CP) - Anexo VIII – Hairton, IV – Daniel e IV – Ananias.

IMPLICADOS: Hairton Borges Junior, vulgo “Borjão”, Edilson Antônio da Silva, vulgo “Prego”, Paulo da Silva Brito, vulgo “Brito”, Daniel de Paula Melo Ananias Santana da Silva, vulgo “Negão” e Delisflasio Cardoso Bezerra Silva, vulgo “Flasininho”.

Segundo denotam as provas e indícios já coletados, o informante DELISFLÁSIO, vulgo “Flasininho”, em 06/02/2020 trouxe a outros integrantes do grupo criminoso a informação de que um homem que estava com um veículo Corolla no Shopping Popular de Cuiabá/MT, estava com grande quantidade de droga.

HAIRTON e DELISFLÁSIO (Flasininho) passaram a monitorar esse veículo, objetivando “arrochar” a droga, e ao conseguirem visualizá-lo no local, avisaram EDILSON e PAULO (Brito), que já estavam ali nas imediações na viatura caracterizada Pálio Weekend, Placa QCZ 1658, lotada na 3a DP do Coxipó

Assim que saiu do Shopping Popular, o veículo Corolla que continha dois homens em seu interior, foi seguido por HAIRTON, DELISFLÁSIO em um veículo e por EDILSON e PAULO (Brito) na viatura supracitada. Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes do Corolla empreenderam fuga, iniciando-se perseguição, sendo que durante esta EDILSON e PAULO se envolveram numa colisão.

Mesmo após o acidente, EDILSON e PAULO continuaram a perseguição, mas a cessaram temporariamente quando avisados por populares que os ocupantes do Corolla tinham jogado uma mochila no chão, que foi por eles arrecadada.

EDILSON, PAULO, HAIRTON e DELISFLÁSIO continuaram as buscas pelos ocupantes do Corolla na região do Bairro Dom Aquino, com o reforço de DANIEL e ANANIAS que foram acionados para esse propósito, mas não obtiveram êxito e acabaram desistindo.

Na mochila dos ocupantes do Corolla tinha aproximadamente 5 quilos de pasta base de cocaína. EDILSON vendeu a droga e dividiu o valor auferido com os demais, com exceção de DANIEL e ANANIAS, que nada receberam.

Há no autuado cópia do Boletim de Ocorrência relacionado ao acidente da viatura na data, em que figura como comunicante PAULO e lavrado por EDILSON, no qual se pode verificar que circunstâncias de local e dados do veículo coincidem com as informações prestadas nos depoimentos supra.

Foi ouvida a testemunha Débora Ferreira de Moraes, que conduzia o veículo atingido pela viatura, a qual declarou, em síntese, as circunstâncias do acidente, declinando o nome de PAULO BRITO e que, se não se engana, este chamou o outro policial de EDILSON.

Como no boletim de ocorrência não consta a identificação da viatura, oficiou-se à Polícia Judiciária Civil para tal informação, e, conforme resposta, trata-se da Pálio Weekend, placa QCZ 1658, que tinha como ocupantes PAULO e EDILSON, o que coincide com as informações dos colaborares a respeito.

De outro lado, oficiou-se ao CIOSP para que informasse se na data do crime consta registro de perseguição policial na região do Shopping Popular em Cuiabá/MT, tendo a resposta sido negativa.

(...)

10. 11/08/2020 – Roubo qualificado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, incidindo ainda quanto aos investigadores de polícia da ativa a circunstância agravante do abuso de função pública (Art. 157, §2o, II, V, §2o-A, c.c Art. 61, “g”, do Código Penal) - Anexo VII – Hairton, VI – Daniel e VI – Ananias.

Implicados: Hairton Borges Junior, vulgo “Borjão”, Edilson Antônio da Silva, vulgo “Prego”, Paulo da Silva Brito, vulgo “Brito”, Ananias Santana da Silva, vulgo “Negão” e Reinaldo do Nascimento Lima, vulgo Rei.

Colhe-se dos elementos de prova até o momento amealhados que, em agosto de 2020, em data incerta, mas antes de 11/08/2020, o informante REINALDO DO NASCIMENTO LIMA, vulgo “Rei” trouxe a outros integrantes do grupo criminoso a informação de que um rapaz chamado OZIEL, morador de Várzea Grande, estava com 10 quilos de pasta base de cocaína para vender.

O grupo criminoso com o propósito de “arrochar” a droga, simulou interesse em adquiri-la, tendo o informante REINALDO, vulgo “Rei”, passado a negociar com OZIEL, dizendo que tinha um comprador de Goiânia/GO, que estaria de passagem no município de Rondonópolis/MT. Visando conferir credibilidade ao negócio, REINALDO encaminhou a OZIEL imagens de blocos de notas de cinquenta reais, mas que, em verdade, era composto em seu interior de bolívares (moeda venezuelana). Consta que o grupo logrou êxito em colocar um rastreador no veículo de OZIEL, no caso uma caminhonete F-250, e assim descortinaram seu endereço residencial na cidade de Várzea Grande/MT.

Empós, no dia e horário marcados para entrega da droga, 11/08/2020, o investigado ANANIAS ficou dando cobertura da ação de HAIRTON, EDILSON e BRITO enquanto estes abordavam OZIEL com a viatura caracterizada Pálio Weekend, Placa QCZ 1658, lotada na 3a DP do Coxipó, quando ele saía de sua casa.

A abordagem foi realizada como se fosse uma ação de rotina, com emprego de arma de fogo, e buscas no interior do veículo a fim de encontrar a droga que seria vendida, a qual, entretanto, não foi localizada. Consta que por ocasião da abordagem OZIEL bateu seu aparelho celular sucessivas vezes no câmbio do veículo, o qual foi subtraído pelo grupo, ficando aos cuidados de HAIRTON, que trocou a tela do aparelho para acessar seu conteúdo (objetivando nova abordagem de OZIEL pela organização criminosa), mas não chegou a fazê-lo por ter sido preso em flagrante delito no dia seguinte (12/08/2020).

A dinâmica e circunstâncias desses crimes são extraídas dos depoimentos dos colaboradores HAIRTON e ANANIAS:

(...)

Logrou-se êxito em identificar “OZIEL”, que conforme RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES No 23/2021/COORD.OP/GAECO trata-se de OZEIL DE MORAIS, o qual possui registro pela prática de crimes, inclusive de tráfico de drogas.

OZIEL, aliás, foi preso em flagrante delito pouco tempo depois do fato versado neste tópico (dia 23.09.2020), por trazer consigo, em seu veículo F-250, um tablete de maconha, bem como manter em depósito, em sua residência localizada no bairro Nova Fronteira, em Várzea Grande, outro tablete do mesmo entorpecente. Além disso, ainda na ocasião de sua abordagem, ofereceu aos milicianos R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para evitar sua prisão.

O aparelho celular de OZIEL foi entregue pelo colaborador HAIRTON ao GAECO, encontrando-se acondicionado sob o lacre n.° 0000108.

Encontra-se pendente de decisão judicial nos autos PJE 1003315- 75.2021.8.11.0042 pedido de autorização judicial para EXTRAÇÃO DE DADOS/COPIAMENTO de todo o conteúdo do aparelho celular pela Gerência de Tecnologia e informação – GTI deste GAECO, bem como autorização judicial para ANÁLISE de todos os dados/informações extraídos, que ficará a cargo da Equipe da Coordenadoria de Análise, também deste Grupo Especial.

Descortinou-se, ainda, que referido aparelho celular está cadastrado em nome de VANESSA FEITOSA VIEIRA, convivente de OZIEL, conforme se depreende do RELATÓRIO TÉCNICO No 33/2021 e missiva CT/MZ/108500/2005447/21, enviada pela empresa de telefonia Oi S.A, em resposta ao ofício 18/2021/GAECO.

Além disso, como já dito, foram entregues ao GAECO pelo colaborador HAIRTON dois aparelhos celulares de sua propriedade (01 Iphone X e 01 Xiaomi Redmi 8), com conteúdo s extraídos e armazenados em HD interno, sendo que as duas fotografias infra colacionadas se referem ao crime versado neste tópico (vide RELATÓRIO TÉCNICO No 08/2021).

De outro lado, o RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES No 17/2021/GTI/GAECO, e seu complementar - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES No 18/2021/GTI/GAECO informam que os arquivos das fotografias acima retratados possuem dados EXIF (metadados), os quais revelam que foram criados em 11/08/2020, data, pois, do crime.

No material extraído colhe-se também áudios de conversas, dentre as quais, há várias que, segundo se infere do depoimento de HAIRTON, foram mantidas por OZIEL e REINALDO e versam sobre tratativas relacionadas a venda da droga, que de acordo com os RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES No 17/2021/GTI/GAECO, e seu complementar - RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES No 18/2021/GTI/GAECO foram encaminhadas para HAIRTON em 10/08/2020, ou seja, um dia antes do crime.

Ao arremate, consoante resposta da Corregedoria-Geral da Polícia Judiciária Civil a ofício deste GAECO, EDILSON na data desse crime, qual seja, 11/08/2020, efetuou consulta em nome de OZIEL DE MORAIS no sistema GEIA/VINCULUM.

(...)

O investigador
PAULO DA SILVA BRITO
teria vinculação direta com os fatos ocorridos em 19.11.2018, quando então, juntamente como EVANIR, mediante o uso de arma, teria abordado e efetuado a prisão do indivíduo conhecido por “Helinho”.

Após a prisão do indivíduo, os representados teriam realizado a condução até a sua residência, quando teria ficado na viatura enquanto HAIRTON e EVANIR foram até o apartamento e, em tese, subtraíram 09 (nove) quilos de cocaína, R$ 27.000,00 em dinheiro, armas de fogo, munições e coletes balísticos.

De igual modo, ele teria vinculação com os fatos ocorridos nos dias 06.02.2020 e 11.08.2020, nos mesmos modus operandi. (...)”.

Ao analisa o
decisum
, não visualizei o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão prolatada se afigura devidamente fundamentada em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Com efeito, encontram-se presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, quais sejam, o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Emerge da decisão que manteve a segregação cautelar do paciente que a autoridade judicial fundamentou na existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, além da permanência do perigo concreto da liberdade dos investigados para a garantia da ordem pública, ao processo penal ou à segurança social, inclusive do beneficiário, especialmente diante das evidências nos autos dando conta da existência de Organização Criminosa armada para a prática de crimes com violência ou grave ameaça, com utilização, inclusive, do aparato estatal que dariam legitimidade para a atuação criminosa, utilizando de viaturas, giroflex, uniformes, distintivos, emprego de arma de fogo, entre outros, além de em tese serem os encarregados de solucionar situações adversas.

No caso em tela, o paciente é apontado, supostamente, a pessoa que teria vinculo com os fatos ocorridos em 19-11-2018, quando então, juntamente como EVANIR, mediante o uso de arma, teria abordado e efetuado a prisão do indivíduo conhecido por “Helinho”.

Segundo foi apurado nos autos, o beneficiário, em tese, teria realizado a condução até a residência da suposta vítima, e esperado dentro da viatura, enquanto Hairton e Evanir, foram até o apartamento, e à principio, subtraíram 09 Kg (nove quilos) de cocaína, R$ 27.000,00 (vinte e sente mil reais) em dinheiro, armas de fogo, munições e coletes balísticos.

Por sua vez, o paciente também é apontado como uma das pessoas que supostamente possui vinculação com os fatos ocorridos em 06-02-2020 e 11-08-2020.

Portanto, entendo que a prisão preventiva do paciente está amparada em elementos que justificam a sua manutenção.

Nesse sentido tem se posicionado o Supremo Tribunal Federal a respeito:

[...] a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014)

[...] não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018)

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014) [...] A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA)

Desta feita, ressai do édito prisional cautelar que a Autoridade Coatora, reconheceu a existência dos indícios de materialidade e autoria, em tese, cometido pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido tem se posicionado o STF a respeito:

"[...]a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas". (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJe 24.10.2014).

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

No mesmo sentido, anota-se acórdão do c. STJ:

“[...]A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.” (HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014)

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

Em caso análogo, este e. Tribunal de Justiça entendeu que:

“o Decreto prisional apresenta suficiência de razões, sendo estatuído com foco na garantia da ordem pública, onde a autoridade impetrada ressalta a materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, destacando que os pacientes são integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, elemento concreto que autorizam a conclusão de que solto representa um sério risco à ordem pública, ante a elevada probabilidade de reiteração delitiva” (N.U 1016929-50.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Segunda Câmara Criminal – DJe 19.12.2019).

Nesse contexto, peço vênia para transcrever compilação do Ministro Gilmar Mendes, no que se refere ao conceito de ordem pública e dada sua relevância:

“Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas. Eugênio Pacelli, por exemplo, anota que a prisão preventiva para a garantia da ordem pública constitui tema dos mais controvertidos nos tribunais e na doutrina. Afirma que a expressão garantia da ordem pública “pode prestar-se a justificar um perigoso controle da vida social”. E, por fim, registra que, no Brasil, apesar de a jurisprudência mostrar-se ainda vacilante quanto ao tema, há sinais de que a garantia da ordem pública apresenta-se “como risco ponderável da repetição da ação delituosa objeto do processo”. (Oliveira, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal, 4a Ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte, Del Rey, 2005, p. 410).

...

Antônio Scarance Fernandes, por sua vez, reforça a ideia de que prisão por garantia da ordem pública justificar-se-ia naqueles casos em que o acusado vem reiterando a ofensa à ordem constituída. Scarance trata a prisão preventiva, nessas circunstâncias, como “forma de assegurar o resultado útil do processo, ou seja, se com a sentença e a pena privativa de liberdade pretende-se, além de outros objetivos, proteger a sociedade, impedindo o acusado de continuar a cometer delitos.” (Fernandes, Antônio Scarance. Processo penal constitucional, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 302)

...

Relativamente ao tema da conformação doutrinária da garantia da ordem pública [...], alguns autores sustentam que, nesse caso específico, a custódia cautelar deveria ser decretada com a finalidade precípua de impedir que o indiciado, solto, continue a praticar condutas ilícitas [...]. (HC 88.537-3 BA – DJ 16.06.2006)”

Sobre o tema, o eminente doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete leciona:

“o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida deve ser regulada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à prática delituosa. Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do acusado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem provocar imensa repercussão e clamor público, abalando a própria garantia da ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.’ (Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2003. p. 803)

Outrossim, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 3. A medida extrema, no caso, está adequadamente motivada, com base em elementos extraídos de interceptação telefônica judicialmente autorizada, que revelam indícios de que o agravante faria parte de organização criminosa voltada ao comércio ilegal de drogas, além de outros delitos, sendo a prisão cautelar dele e dos demais investigados necessária para desmantelar o suposto bando e fazer cessar a atividade criminosa supostamente desenvolvida.

4. Encontra-se pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça que o modus operandi e a periculosidade demonstrada por associação criminosa constituem motivação idônea à decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código Penal. Ademais, a segregação cautelar, no caso, é remédio para estancar as atividades da organização criminosa.

5. A defesa não trouxe subsídios para amparar a alegação de que a prisão preventiva seria extemporânea. Bem ao contrário, consta dos autos que a investigação teve início em janeiro de 2018 e a prisão ocorreu em março de 2019, não havendo falar em demora diante do número de investigados e de delitos em apuração.

6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 507.173/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 13/08/2019) Conforme magistério jurisprudencial desta Corte, "a participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada. (HC no 473.605/MT - Sexta Turma – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - DJe 05.06.2019).

Ademais, não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

O caráter criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva.

Nesse sentido, como já entendeu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“No caso concreto, a prisão do paciente se encontrava fundamentada na participação da paciente em organização criminosa, o que evidenciava a dedicação aos delitos da espécie, alicerce suficiente, à época, para a motivação da garantia da ordem pública. (...).” (HC 162235/SP, rel. Min. Adilson Vieira Macabu (Des. Convocado do TJRJ), 5a Turma, DJe 14.10.2011)

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se sedimentando na linha de entendimento de que a periculosidade social é revelada pela natureza do crime e o
modus operandi
(HC 107.679 - Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, DJ 25.11.2011), e que “
a periculosidade in concreto do paciente, aferida pelo modus operandi da prática criminosa, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva para garantia da ordem pública
”. Precedentes: HC 102.475/SC; HC 104.522/MG; HC 105.725/SP; HC 103.107/MT e HC 104.410/GO).

Por outro lado, o
periculum libertatis
, evidencia-se a necessidade
da segregação para o resguardo da ordem pública, uma vez que o paciente responde a Ação Penal n.o 1002224-81.2020.8.11.0042, que tramita na 4a Vara Criminal de Cuiabá, pela prática em tese do crime do art. 15, da Lei n.o 10.826/2003, além de ter a prisão preventiva decretada novamente em 25-11-2021 no autos de /incidente n.o 1016477-40.2021.8.11.0042 – na “Segunda Fase da Operação Renegados”,
o que indica quebra de compromisso assumido com o Estado e consubstanciam a decisão denegatória, constituindo elemento apto a revelar efetivamente o risco de reiteração delitiva, consoante o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, que estabelece:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL E CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. Quanto ao risco de reiteração delitiva, que fundamenta a prisão processual, não necessita de que haja condenação pois, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 514.347/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE MOEDA FALSA E PETRECHOS PARA FALSIFICAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CABIMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ. NÃO COMPROVAÇÃO DO REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública, como no caso dos autos. (...) 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 130.062/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Por sua vez, concernente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes pois, no caso. Assim tem decidido o Superior Tribunal de Justiça:

[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas. (HC no 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015) [...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4. Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Ademais, o aresto de minha relatoria:

[...] Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública e aplicação da Lei penal. Ação constitucional improcedente. (TJMT; HC 6352/2015; Barra do Garças; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/03/2015; DJMT 09/03/2015; Pág. 91)

Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, para caracterizar constrangimento ilegal, deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Mencionado princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade,
em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Este, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Assim a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, pois embora haja um certo atraso no encerramento da instrução criminal, a tramitação processual transcorre estritamente nos limites da razoável duração do processo, diante as suas peculiaridades, pois observa-se que a denúncia foi recebida em 16 de maio de 2021, sendo que na mesma decisão a prisão preventiva

do paciente foi mantida. Em 06, 07, 09, 10, 13, 14 e 15 de dezembro de 2021, realizou-se a audiência de instrução e julgamento, tendo o beneficiário sido interrogado em 14 de dezembro de 2021, estado o processo na fase 402, do CPP.

Importa consignar que considerando a complexidade do caso e a quantidade de 25 (vinte e cinco) investigados é fator que demanda investigações mais extensas, por envolver supostos integrantes de organização criminosa, a pretensão não comporta amparo.

É o entendimento jurisprudencial do C. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI DE DROGAS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É uníssona a jurisprudência desta Corte no sentido de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando seja a demora injustificável, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal.2. Trata-se de feito complexo, com pluralidade de réus - 3 acusados -, que esteve em constante movimentação, seguindo sua marcha regular. Embora tenha sido apresentado aditamento da denúncia e expedida carta precatória, já foi realizada parte da instrução, sem que se possa configurar desídia por parte do Estado.3. Não constatada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida, ou de culpa do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida.4. Agravo regimental improvido.(AgRg no RHC 117.342/RN, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019)

Diante desses elementos, tratando-se de feito complexo e não podendo a demora ser atribuída a autoridade coatora, entendo que não há constrangimento ilegal, uma vez que, não configurado o excesso injustificado de prazo.

Igualmente, concernente ao excesso
de prazo para a análise da prisão preventiva, conforme art. 316, parágrafo único, do CPP, é certo que a Lei n.o 13.964/2019 alterou o referido artigo do Códex Processual, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
", pois visam assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema.

Desta forma, assim como deve se proceder em relação ao excesso de prazo para formação da culpa, o reconhecimento de constrangimento ilegal por violação ao parágrafo único do artigo 316, do Código de Processo Penal, exige-se análise por parte do juiz competente, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, com vistas a evitar possível morosidade da prestação jurisdicional.

Todavia, o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que tal lapso temporal “
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.
” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.

Destarte, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020)”

O Supremo Tribunal Federal, através da SL 1395 MC Ref/SP, Rel. Min Luiz Fux, julgamento em 14 e 15.10.2020. (SL – 1395), deixou retratado o posicionamento sobre o tema. Vejamos:

“(...) À luz desta compreensão jurisprudencial, o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP não conduz à revogação automática da prisão preventiva. Ao estabelecer que “Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal”, o dispositivo não determina a revogação da prisão preventiva, mas a necessidade de fundamentá-la periodicamente. Mais ainda: o parágrafo único do art. 316 não fala em prorrogação da prisão preventiva, não determina a renovação do título cautelar. Apenas dispõe sobre a necessidade de revisão dos fundamentos da sua manutenção. Logo, não se cuida de prazo prisional, mas prazo fixado para a prolação de decisão judicial. Portanto, a ilegalidade decorrente da falta de revisão a cada 90 dias não produz o efeito automático da soltura, porquanto esta, à luz do caput do dispositivo, somente é possível mediante decisão fundamentada do órgão julgador, no sentido da ausência dos motivos autorizadores da cautela, e não do mero transcorrer do tempo. (...)”.

In casu
, segundo as informações da autoridade coatora, a última reanálise foi realizada em 21 de dezembro de 2021, o que realmente ultrapassa um pouco o prazo de 90 (noventa) dias trazidos pelo art. 316, parágrafo único, do CPP.

No mais, essa omissão deve ser sopesada com as peculiaridades do caso em exame, ao qual, como já citado, os autos possui 25
(vinte e cinco) investigados
, o que demanda uma complexidade, causando, indubitavelmente, reflexos no regular trâmite do feito e no próprio cumprimento das regras do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Assim, eventual atraso na execução da revisão da manutenção da prisão de ofício, não implica em reconhecimento automático de ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do beneficiário em liberdade.

Sendo assim, mesmo se o lapso temporal da reavaliação da segregação cautelar tenha extrapolado o prazo legal de 90 (noventa) dias, não há falar em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, pois eventual atraso na reavaliação não implica em reconhecimento automático da ilegalidade da prisão.

Assim, verificadas a compatibilidade da duração do processo com as particularidades do caso concreto porquanto não se tratam de prazos matemáticos, fica afastada a alegação de excesso injustificado de prazo.

Por todo exposto,
denego

a ordem
de
habeas corpus
impetrado em favor de
Paulo da Silva Brito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022